Tribunal: TJES
Processo: 5001027-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001027-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTDA

contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e da Continental Placas Ltda.,
indeferiu
a tutela de urgência requerida.

Alega a empresa agravante que o DETRAN/ES teria inaugurado Credenciamento de empresas estampadoras de Placas de Identificação Veicular (PIV) para atuar sob os critérios da Instrução de Serviços nº 110/2020, hologando o credenciamento de empresa que não preenche os requisitos normativos exigidos. Requereu, em antecipação de tutela recursal, determinação para que o DETRAN/ES e 1º Agravado suspenda imediatamente o ato de homologação da 2ª Agravada, e no mérito, o provimento do agravo para concessão da tutela de urgência nesses mesmos termos, sob pena de multa.

Decisão
indeferindo o pedido liminar – ID 1034554.

Contrarrazões
do
DENTRAN
/ES (ID 1194377) sustentando em suma:
i)
o Estado do Espírito Santo previu a modalidade de contratação mediante credenciamento expressamente na lei estadual 9.090/2008 (art.25), sendo esta uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porquanto a Administração realiza uma ou várias contratações diretas pré-qualificando todos os interessados que preencham os requisitos pré-determinados no ato convocatório, inexistindo competição;
ii)
visando implementar melhorias no sistema de emplacamento veicular no âmbito do estado e possibilitar maior fiscalização da atividade desenvolvida pelos estampadores de placas de indentificação veicular -PIV, o Detran editou a Instrução Normativa 110/2020 para regulamentar a modalidade de credenciamento;
iii)
importante fazer distinção entre as empresas e suas atividades. A agravante é fabricante de placa de identificação veicular - PIV, na forma da Resolução 780/2019 do CONTRAN, sendo credenciada pelo DENATRAN para exerecer, dentre outras atividades específicas, a fabricação de placas e fornecimento para estampadoras;
iv)
o Estampador de Placa de Identificação Veicular – PIV, por sua vez, é credenciado dos DETRANs para exercer o sistema de acabamento final das placas e comercialização com os proprietários dos veículos;
v)
várias empresas estampadoras já se encontravam credenciadas junto ao DENATRAN, e por força do que dispõe o art. 23, parágrafo único da Res. 780/CONTRAN, devem os DETRAN's respeitar o prazo de vigência do credenciamento, apenas cadastrando as empresas estampadoras para que atuem em âmbito estadual;
vii)
assim, o DETRAN realizou o cadastro das estampadoras já credenciadas ao DENATRAN, exigindo para o seu funcionamento em âmbito estadual, apenas, que fizessem uso do sistema eletrônico que atendesse às exigências de segurança previstas no Anexo VIII da IS 110/2020;
viii)
tais sistemas poderiam ser desenvolvidos pelas próprias estampadoras de PIV ou até mesmo adquiridos de terceiros, desde que fossem submetidos à prova de conceito a ser realziada pelo DETRAN e nele obtivessem aprovação;
ix)
em consulta realizada previamente, verificou-se que a integralidade das empresas estampadoras credenciadas no DENATRAN se utilizavam dos sistemas fornecidos diretamente pelas fabricantes de placas, e assim, não seria razoável realizar 55 provas de conceito para submeter à prova os mesmos sistemas;
x)
foram 5 (cinco) os sistemas utilizados pelas estampadoras de PIV no ES, levando ao DETRAN a agendar prova de validação desses cinco sistemas, e após submissão à prova de conceito, tanto a agravante quanto a agravada Continental Indústria e Comércio de Placas Ltda demonstraram possuir sistemas válidos e adequados;
xi)
não há previsão de exclusividade de representação na legislação.

Contrarrazões
da Continental Industria e Comércio de Placas Ltda. suscitando, preliminarmente, que a empresa agravada não participou de qualquer procedimento licitatório, e sim, a empresa Continental Placas Ltda (CNPJ 28.959.098/0001-28), requerendo a sua exclusão do polo passivo deste recurso e condenação da agravante ao pagamento de honorários.

Manifestação
da agravante requerendo a rejeição da preliminar suscitada, ou subsidiariamente, a retificação da autuação para que seja cadastrada a pessoa jurídica de nome empresarial CONTINENTAL PLACAS LTDA, com nome fantasia CONTINENTAL PLACAS, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.959.098/0001-28, na Avenida Floriano Neiva, nº 366, Alto São João, Montes Claros/MG, CEP 39400-314 e endereço eletrônico contato@dmgestaocontabil.com.br.

Despacho ID 1789248 esclarecendo que “
Na demanda que origina o presente agravo de instrumento, a agravante requereu a citação da “Continental Placas” para que esta passasse a compor o polo passivo da lide originária juntamente com o DETRAN/ES – no que foi acolhida-, e após intimada, a recorrente apontou informações para a correta identificação do polo passivo do recurso na petição ID 1667607.

Portanto, é essa a empresa que deve figurar no polo passivo deste agravo, descabendo aventar sobre aplicação da “Teoria da Aparência” nesta instância, como alegado, para permitir a presença de empresa distinta daquela indicada na demanda de origem”
. Assim, fora determinada a intimação da Continental Placas no endereço fornecido pela agravante (ID 1667607).

Contrarrazões
da Continental Placas Ltda. suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante, a ilegitimidade passiva da recorrida, e no mérito, o desprovimento do agravo.

A parte agravante foi intimada para se manifestar sobre as preliminares recursais e documentos novos juntados pelos recorridos, e assim o fez ao evento 3329904.

É o
relatório
.

Inclua
-se em pauta.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTDA

contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e da Continental Placas Ltda.,
indeferiu
a tutela de urgência requerida.

Alega a empresa agravante que o DETRAN/ES teria inaugurado Credenciamento de empresas estampadoras de Placas de Identificação Veicular (PIV) para atuar sob os critérios da Instrução de Serviços nº 110/2020, hologando o credenciamento de empresa que não preenche os requisitos normativos exigidos. Requereu, em antecipação de tutela recursal, determinação para que o DETRAN/ES e 1º Agravado suspenda imediatamente o ato de homologação da 2ª Agravada, e no mérito, o provimento do agravo para concessão da tutela de urgência nesses mesmos termos, sob pena de multa.

Decisão
indeferindo o pedido liminar – ID 1034554.

Contrarrazões
do
DENTRAN
/ES (ID 1194377) sustentando em suma:
i)
o Estado do Espírito Santo previu a modalidade de contratação mediante credenciamento expressamente na lei estadual 9.090/2008 (art.25), sendo esta uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porquanto a Administração realiza uma ou várias contratações diretas pré-qualificando todos os interessados que preencham os requisitos pré-determinados no ato convocatório, inexistindo competição;
ii)
visando implementar melhorias no sistema de emplacamento veicular no âmbito do estado e possibilitar maior fiscalização da atividade desenvolvida pelos estampadores de placas de indentificação veicular -PIV, o Detran editou a Instrução Normativa 110/2020 para regulamentar a modalidade de credenciamento;
iii)
importante fazer distinção entre as empresas e suas atividades. A agravante é fabricante de placa de identificação veicular - PIV, na forma da Resolução 780/2019 do CONTRAN, sendo credenciada pelo DENATRAN para exerecer, dentre outras atividades específicas, a fabricação de placas e fornecimento para estampadoras;
iv)
o Estampador de Placa de Identificação Veicular – PIV, por sua vez, é credenciado dos DETRANs para exercer o sistema de acabamento final das placas e comercialização com os proprietários dos veículos;
v)
várias empresas estampadoras já se encontravam credenciadas junto ao DENATRAN, e por força do que dispõe o art. 23, parágrafo único da Res. 780/CONTRAN, devem os DETRAN's respeitar o prazo de vigência do credenciamento, apenas cadastrando as empresas estampadoras para que atuem em âmbito estadual;
vii)
assim, o DETRAN realizou o cadastro das estampadoras já credenciadas ao DENATRAN, exigindo para o seu funcionamento em âmbito estadual, apenas, que fizessem uso do sistema eletrônico que atendesse às exigências de segurança previstas no Anexo VIII da IS 110/2020;
viii)
tais sistemas poderiam ser desenvolvidos pelas próprias estampadoras de PIV ou até mesmo adquiridos de terceiros, desde que fossem submetidos à prova de conceito a ser realziada pelo DETRAN e nele obtivessem aprovação;
ix)
em consulta realizada previamente, verificou-se que a integralidade das empresas estampadoras credenciadas no DENATRAN se utilizavam dos sistemas fornecidos diretamente pelas fabricantes de placas, e assim, não seria razoável realizar 55 provas de conceito para submeter à prova os mesmos sistemas;
x)
foram 5 (cinco) os sistemas utilizados pelas estampadoras de PIV no ES, levando ao DETRAN a agendar prova de validação desses cinco sistemas, e após submissão à prova de conceito, tanto a agravante quanto a agravada Continental Indústria e Comércio de Placas Ltda demonstraram possuir sistemas válidos e adequados;
xi)
não há previsão de exclusividade de representação na legislação.

Contrarrazões
da Continental Industria e Comércio de Placas Ltda. suscitando, preliminarmente, que a empresa agravada não participou de qualquer procedimento licitatório, e sim, a empresa Continental Placas Ltda (CNPJ 28.959.098/0001-28), requerendo a sua exclusão do polo passivo deste recurso e condenação da agravante ao pagamento de honorários.

Manifestação
da agravante requerendo a rejeição da preliminar suscitada, ou subsidiariamente, a retificação da autuação para que seja cadastrada a pessoa jurídica de nome empresarial CONTINENTAL PLACAS LTDA, com nome fantasia CONTINENTAL PLACAS, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.959.098/0001-28, na Avenida Floriano Neiva, nº 366, Alto São João, Montes Claros/MG, CEP 39400-314 e endereço eletrônico contato@dmgestaocontabil.com.br.

Despacho ID 1789248 esclarecendo que “
Na demanda que origina o presente agravo de instrumento, a agravante requereu a citação da “Continental Placas” para que esta passasse a compor o polo passivo da lide originária juntamente com o DETRAN/ES – no que foi acolhida-, e após intimada, a recorrente apontou informações para a correta identificação do polo passivo do recurso na petição ID 1667607.

Portanto, é essa a empresa que deve figurar no polo passivo deste agravo, descabendo aventar sobre aplicação da “Teoria da Aparência” nesta instância, como alegado, para permitir a presença de empresa distinta daquela indicada na demanda de origem”
. Assim, fora determinada a intimação da Continental Placas no endereço fornecido pela agravante (ID 1667607).

Contrarrazões
da Continental Placas Ltda. suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante, a ilegitimidade passiva da recorrida, e no mérito, o desprovimento do agravo.

A parte agravante foi intimada para se manifestar sobre as preliminares recursais e documentos novos juntados pelos recorridos, e assim o fez ao evento 3329904.

Em que pesem as razões que motivaram a empresa agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

A Agravada alega que a empresa Agravante não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação, aduzindo que esta age em nome de terceiros, uma vez que não dota de interesse para questionar qualquer decisão relativa à I.S 110/2020. Outrossim, declara que não pode figurar no polo passivo da demanda de referência, uma vez que esta não foi avaliada na “POC” - Prova de Conceito promovida pelo DETRAN.

Não há como acolher as preliminares. Primeiro, não é permitido conhecer de questões, mormente em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pleito em primeiro grau, e consequentemente, pronunciamento pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância com julgamento
per saltum.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública – o que não retira a obrigatoriedade de observância ao princípio da devolutividade e duplo grau de jurisdição – o acolhimento da preliminar da agravada esbarraria na narrativa deduzida na Petição Inicial da agravante de ambas as empresas participaram (de alguma forma) do procedimento de credenciamento do DETRAN (IS 110/20), devendo-se declarada a nulidade do ato que homologou o credenciamento da agravada por não preencher requisitos para tanto, mesmo porque como rotineiramente decidido por este egrégio Tribunal e pela Corte de Cidadania: “
As condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (in status assertionis), [...]
". (AgInt no AREsp 1051838/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019).

Assim,
rejeito
as teses de ilegitimidade ativa e passiva deduzidas pela agravada.

Pois bem. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada na origem pela Agravante (UTSCH) em razão da homologação da empresa CONTINENTAL PLACAS LTDA (2ª Agravada) para atuar sob os critérios da Instrução de Serviços nº 110/2020 (IS nº 110/2020 – anexo), ao argumento de que o DETRAN/ES (1º Agravado) supostamente violou diversos dispositivos da referida norma e contrariou os princípios básicos da administração pública ao permitir o credenciamento da 2ª agravada que não preenche requisitos para tanto.

O DETRAN promoveu o credenciamento de empresas estampadoras de identificação veicular, estabelecendo os requisitos para o credenciamento na I.S 110/2020, em atenção às disposições do Código de Trânsito e da Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

A agravante afirmou à fl.03 de suas razões de agravo que “tanto a Agravante quanto a 2ª Agravada são empresas fabricantes de PIV”, e assim, “
não são partes diretas envolvidas no credenciamento estabelecido pela IS 110/2020
, podendo unicamente participar do processo de credenciamento como
representantes de empresas estampadoras
que assim desejem e autorizem que as fabricantes a representem na prova de Validação Sistêmica”.

Isso porque, a IS 110/2020 visa cadastrar apenas as empresas estampadoras, e não as fabricantes.

A Agravante afirma que enviou ao DETRAN/ES, no dia 29/10/2020, a relação de empresas estampadores nas quais exercia representação, dentre elas, a “SQUADRA PLACAS”. As provas foram realizadas entre os dias 02/12/2020 e 04/12/2020, sendo certo que
cinco empresas foram avaliadas
,
incluindo a Agravante
, que representava diversos estampadores. A Agravante protocolou impugnação em face da empresa CONTINENTAL PLACAS (2ª Agravada), por descumprimento dos requisitos obrigatórios da IS 110/2020, nos termos do art. 25 da IS 110/2020, afirmando que a 2ª Agravada não representava nenhum estampador, pois não poderia ao representar a empresa “SQUADRA PLACAS”, já que esta seria representada pela Agravante.

Diante disto, a Agravante requereu tutela de urgência para que imediatamente o DETRAN suspenda o credenciamento da agravada Continental, restando indeferida a tutela pelo julgador de primeira instância.

Em minha decisão preambular já havia indeferido a antecipação da tutela recursal por ausência de provas suficientes a instruir o pedido da empresa agravante, registrando, inclusive, que o processo administrativo do credenciamento mencionado não foi trasladado aos autos de forma integral ou com peças relevantes a amparar o suposto direito vindicado.

Não há, simplesmente, prova da homologação do credenciamento da empresa agravada, tampouco do resultado demonstrando a aprovação da empresa agravada Continental após a Prova de Conceito DETRAN pela IS 110/2020, ou seja, a recorrente não fez prova do próprio ato que pretende seja suspenso em tutela provisória de urgência.

Ademais, explicou o DETRAN em contrarrazões que deflagrou o credenciamento IS 110/2020 para credenciar empresas estampadoras de PIV, e estas deviam demonstrar que fazem uso de sistema eletrônico a atender as exigências de segurança do Anexo VII da IS 110/20. Tais sistemas poderiam ser desenvolvidos pelas próprias empresas estampadoras, ou adquiridos de terceiros, desde que fossem submetidos à Prova de Conceito a ser realizada pelo DETRAN e nela obtivessem aprovação.

Todavia, em consulta prévia por sua Gerência, a autarquia verificou que TODAS as empresas estampadoras cadastradas no DENATRAN e no DETRAN utilizavam os mesmos sistemas fornecidos diretamente pelas empresas fabricantes de PIV. Considerando a irrazoabilidade de agendamento de 55 (cinquenta e cinco) Provas de Conceito, com sistemas repetidos, foram convocadas apenas 5 (cinco) empresas fabricantes ou fornecedoras de sistemas para realizarem a prova de conceito, constando a convocação anexa ao ID.

Dentre as cinco empresas convocadas, encontram-se a agravante e a agravada, que não são realmente estampadoras, e sim, fornecedoras do sistema eletrônico utilizado por uma (ou por algumas) empresa(s) estampadora(s), e nessa situação é que o sistema da agravada foi avaliado na POC, não havendo se falar,
a priori,
em seu “credenciamento”, portanto.

A agravante alega que a agravada não poderia participar da prova de conceito para teste do sistema eletrônico por ele desenvolvido, porquanto anunciou nesta que estaria “representando” a empresa estampadora (“Squadra”) que seria representada “exclusivamente” pela agravante, e daí residiria a irregularidade que subsidia o seu pedido.

Todavia, à luz do que dispõe expressamente os artigos 11 e 12 da Resolução nº 780 CONTRAN de 26 de junho de 2019,
o contrato de exclusividade entre fabricantes e empresas estampadoras é proibido,
podendo qualquer empresa estampadora adquirir PIV - e por conseguinte, utilizar dos sistemas eletrônicos- de qualquer fabricante credenciada no DENATRAN. Vejamos:

Art. 11. Os fabricantes de PIV serão credenciados pelo DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no Anexo III.

(...).

§3º É vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores, sob pena de descredenciamento.

Art. 12. Os estampadores de PIV serão credenciados pelos respectivos DETRAN, em sistema informatizado do DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no Anexo III.

(...)

§ 2º Os estampadores poderão adquirir PIV e insumos de qualquer fabricante regularmente credenciado pelo DENATRAN, independentemente da Unidade da Federação de sua instalação.

Também transcrevo os seguintes esclarecimentos do DETRAN:
“
Assim, quando se iniciou o procedimento para validação sistêmica, ainda no final do mês de outubro de 2020, a empresa CONTINENTAL PLACAS era fornecedora de sistema para empresas estampadoras de placas que atuam no estado do Espírito Santo, o que qualificava seu sistema a ser submetido à Prova de Conceito a ser realizada pelo DETRAN/ES que seriam realizadas no início de novembro.4 Foram autorizadas, via API do DETRAN/ES, mais de 1.200 (mil e duzentas) estampagens de placas pelo sistema da CONTINENTAL PLACAS. Assim, as suas atividades comprovam a existência da representação de estampadoras de placas, não existindo motivos para que a autarquia de trânsito capixaba crie dificuldades formais excessivas, ainda mais se estas formalidades puderem ocasionar uma reserva de mercado para somente uma fabricante de placa”.

Portanto, não comprovada nenhuma irregularidade seja na habilitação da empresa Continental para participar da prova de avaliação sistêmica ou da aprovação de seu sistema eletrônico.

Não bastasse, o fato apontado também não resulta lesão grave e difícil reparação à recorrente
(
periculum in mora
). O dano na hipótese é
inverso
, porquanto afetaria a livre atuação da empresa particular agravada, aos interesses do Detran/ES e ao interesse público, considerando que o credenciamento é sistema por meio do qual a Administração Pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados, ou seja, é uma modalidade que pressupõe pluralidade de interessados e indeterminação do número de prestadores, de forma que, quanto mais particulares interessados, em tese, melhor será atendido o interesse público.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. CREDENCIAMENTO DETRAN/ES DE ESTAMPADORAS DE PIV. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA I.S 110/2020 NÃO COMPROVADA. VEDADO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é permitido conhecer de questões, mormente em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pleito em primeiro grau, e consequentemente, pronunciamento pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância com julgamento
per saltum.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública – o que não retira a obrigatoriedade de observância ao princípio da devolutividade e duplo grau de jurisdição – o acolhimento da preliminar esbarraria na narrativa deduzida na Petição Inicial da agravante de ambas as empresas participaram (de alguma forma) do procedimento de credenciamento do DETRAN (IS 110/20), devendo-se declarada a nulidade do ato que homologou o credenciamento da agravada por não preencher requisitos para tanto, mesmo porque como rotineiramente decidido por este egrégio Tribunal e pela Corte de Cidadania: “As condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (in status assertionis), [...]". (AgInt no AREsp 1051838/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019). Preliminares rejeitadas.

2.
A agravante alega que a agravada não poderia participar da prova de conceito para teste do sistema eletrônico por ele desenvolvido, porquanto anunciou nesta que estaria “representando” a empresa estampadora que seria representada “exclusivamente” pela agravante, e daí residiria a irregularidade que subsidia o seu pedido. Todavia, à luz do que dispõe expressamente os artigos 11,§3º e 12, §2º da Resolução nº 780 CONTRAN de 26 de junho de 2019, o contrato de exclusividade entre fabricantes e empresas estampadoras é proibido, podendo qualquer empresa estampadora adquirir PIV - e por conseguinte, utilizar dos sistemas eletrônicos- de qualquer fabricante credenciada no DENATRAN.

3.
Não comprovada nenhuma irregularidade seja na habilitação da empresa Continental para participar da prova de avaliação sistêmica ou da aprovação de seu sistema eletrônico.

4.
O fato apontado não resulta lesão grave e difícil reparação à recorrente
(
periculum in mora
). O dano na hipótese é inverso, porquanto afetaria a livre atuação da empresa particular agravada, aos interesses do Detran/ES e ao interesse público.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.